Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802022-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM NOVO LOCAL PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo

o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II –
In casu
,
restou amplamente demonstrado a situação precária e o completo abandono do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Albertina Barreiros, visto que as reformas para melhoria do local estavam completamente inacabadas,
demonstrando o acerto na decisão proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o Município de Itupiranga
e o Estado do Pará disponibilizassem um espaço físico apto a absorver, em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da
mencionada e
scola para o
início do
ano letivo de 2019
;

III -
A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

IV – No caso dos autos, é pertinente a aplicação de
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, entretanto, o valor arbitrado de R$ 100.000 (cem mil reais) de multa diária é exacerbado, motivo pelo qual, o
quantum
deve ser minorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de multa diária até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

V- Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento d
e

astreinte quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

VI - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do Governador do Estado do Pará deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público
;

VII – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, diminuindo o valor da multa cominatória em caso de descumprimento para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como para afastar a multa pessoal imposta ao Governador do Estado do Pará, mantendo os demais termos da decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da
Ação Civil Pública
(
0800050-87.2019.8.14.0025)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência,
DETERMINO
:

I – Seja
INTIMADO o Município de Itupiranga/PA, bem
como que seja
INTIMADO
o
Estado do Pará
, na pessoa de seus respectivos representantes constitucionais (Prefeito Municipal e Governador), para que disponibilizem,
no prazo de 15 (quinze) dias
, espaço físico, estruturalmente adequado, apto a absorver em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, enquanto perdurarem os serviços de reforma, a fim de evitar prejuízos ao calendário escolar;

II – Seja
INTIMADO
o
Estado do Pará
, na pessoa de seu representante constitucional, a fim de que,
no prazo de 10 (dez) dias
, adote as providências necessárias à retomada da reforma da Escola Estadual Albertina Barreiros, estabelecendo cronograma de etapas para a consecução das obras, DEVENDO juntar aos presentes autos, o procedimento licitatório, contrato administrativo e eventuais aditivos realizados com a empresa contratada;

III –
No que tange a medida coercitiva
, na hipótese de descumprimento das determinações alhures dispostas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
direcionada
ao Município de Itupiranga/PA; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
direcionada
ao Estado do Pará, ATÉ O LIMITE DO VALOR TOTAL DO

ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONSECUÇÃO DA REFORMA, em caso de descumprimento desta decisão.
Ademais, FIXO ainda MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará
, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos.”

Nas razões recursais (
Num. 1504339 - Pág. 1
/9), o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada arguindo que
devido ao fato do prédio da Escola Estadual Albertina Barreiras, localizada no município de Itupiranga, estar sendo reformada desde o segundo semestre do ano de 2018, não haveria local para o início das aulas no ano letivo de 2019.

Salientou que devido ao referido fato, o agravado solicitou que o Estado do Pará e o Município de Itupiranga disponibilizassem um espaço físico para o remanejamento dos alunos da Escola Albertina Barreiras, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no caso dos autos.

Aduziu, ainda, a inviabilidade da cominação de multa contra a pessoa do Governador do Estado, bem como pugnou pela minoração do valor da astreinte fixada na decisão recorrida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1672215 - Pág. 1
/5, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, sustando os efeitos da aplicação da multa cominada na pessoa do Governador do Estado do Pará, e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 1876518 - Pág. 1)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de
Num. 2041874 - Pág. 1
/8, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, afastando apenas a incidência de multa na pessoa do Governador do Estado do Pará
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga
, que, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
determinou que o Município de Itupiranga e o Estado do Pará
disponibilizassem,
no prazo de 15 (quinze) dias
, um espaço físico, estruturalmente adequado, apto a absorver em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, enquanto perdurarem os serviços de reforma do prédio da referida escola, a fim de evitar prejuízos ao calendário escolar.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo
, restou amplamente demonstrado a situação precária e o completo abandono do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Albertina Barreiros, visto que as reformas para melhoria do local estavam completamente inacabadas, motivo pelo qual, o ano letivo do ano de 2019 se iniciaria sem que existisse um local para o início das atividades da mencionada escola.

Por conseguinte, parece-me claro que a decisão da autoridade de 1º grau no sentido de que o recorrente e o Município de Itupiranga disponibilizassem um espaço físico apto a absorver, em tempo hábil, o quantitativo proveniente do remanejamento dos alunos da Escola Estadual Albertina Barreiros para o ano letivo de 2019, foi corretamente proferida, visto que existia a possibilidade de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação aos alunos e aos professores da referida escola, caso o problema de falta de local para o início do ano letivo não fosse solucionado, pois comprometeria seriamente o calendário escolar.

Outrossim, a decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

P
or outro lado, no que tange

à
multa cominatória fixada
na decisão agravada
, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, entretanto, considero que o valor arbitrado de R$ 100.000 (cem mil reais) de multa diária é exacerbado, motivo pelo qual, diminuo o
quantum
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de multa diária até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar que apesar de ser cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto à aplicação da multa cominada na pessoa do Governador do Estado do Pará, devendo a decisão recorrida, nesse ponto, também ser modificada.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE

PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE

PESSOAL

PELO

PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do Governador do Estado do Pará deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
,
diminuindo o valor da multa cominatória em caso de descumprimento para o
quantum

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
diários
até o limite de R$ 1
50
.000,00 (ce
nto e cinquenta
mil reais)
, bem como para afastar a multa pessoal imposta ao Governador do Estado do Pará, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/02/2021